Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729926-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: LUANN MICHELL MOREIRA ZONATTO, 32.325.539 LUANN MICHELL MOREIRA ZONATTO DECISÃO SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240792958, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LUANN MICHELL MOREIRA ZONATTO e 32.325.539 LUANN MICHELL MOREIRA ZONATTO, que declinou de ofício da competência, in verbis: “Cuida-se de ação de execução de duplicata em que o executado reside na Comarca de Itaberaí/GO, onde os produtos foram entregues e o protestado o respectivo título. Já a filial do exequente que entabulou o negócio fica em Goiânia/GO, na Avenida Independência, Quadra 67a, Lote 22, n 5377, Setor Aeroporto, CEP 74070-010. (62) 3604-9090 (ID 239921910). Importante ressalta que o § 1o do art. 75 do Código Civil preconiza: “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Grifei. A despeito disso, o exequente distribuiu o processo para esta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que nada tem a ver com o domicílio das partes ou com o local do cumprimento da obrigação, não havendo notícias, ainda, de que aqui estejam os bens a serem expropriados. Embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, o exequente não pode ajuizar ação de forma aleatória, pois isso vulnera o § 5o do art. 63 do CPC, que reza: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos ou mesma no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Todos esses critérios foram ladeados pelo exequente, que ao seu talante e sem fundamento legal, ajuizou a ação em seu domicílio aleatória, conforme dito. E não apenas isso. Ao que se depreende das informações da própria autuação do processo, a exequente não tem mais sede nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (SHCGN, quadra 703, bloco D, loja 24, Brasília – DF- CEP 73730-514. ), senão na Circunscrição de Águas Claras/DF, no endereço constante da própria autuação processual: ADE Conjunto 22, Lotes 12, Loja Única, CEP 71990-000. Posto isso, com fundamento no o § 5o do art. 63 do CPC em combinação com o § 1o do art. 75 do Código Civil, declino da competência em favor da Comarca de Itaberaí/GO, domicílio do executado e praça de pagamento. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução originária, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a redistribuição do processo à Comarca de Itaberaí/GO, sem reexame, pelo Tribunal, sobre a (in) competência do Juízo de Primeiro Grau, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-executados, ainda não citados no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora